Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO IRREGULAR. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
I. Aplica-se aos planos coletivos empresariais, à falta de regramento normativo específico, a exigência de notificação prévia prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, para a resilição unilateral do contrato pela operadora fundada no inadimplemento.
II. Sem a notificação, que ao mesmo tempo formaliza a mora e permite a sua sanação mediante o pagamento, não se legitima o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial pela operadora.
III. O cancelamento irregular do plano de saúde, de modo a deixar a beneficiária sem a cobertura assistencial poucos dias antes do parto e no momento em que estava sendo concluído o pré-natal, afeta predicados da sua personalidade jurídica e, por conseguinte, provoca dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação do dano moral estipulada em R$ 4.000,00.
V. Devem ser ressarcidas as despesas médicas que o beneficiário arcou em função do cancelamento indevido do plano de saúde pela operadora.
VI. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e desprovida.